Tribunal: TJMT
Processo: 1031495-91.2025.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031495-91.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STHEFANY ALVES ANDRADE - CPF: 046.093.031-16 (ADVOGADO), Em segredo de justiça (IMPETRADO), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (IMPETRANTE), SITE REPORTER MT LTDA - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos. Ausência justificada sessão 20/02/2026: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO. Composição de julgamento: VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (RELATOR): Indefiro a petição inicial. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (4º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (5º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (6º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (7º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (8º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (9º VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL COLEGIADO (
ACÓRDÃO
). POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. CASO EM EXAME.
1.
Mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido por Turma Recursal que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça em recurso inominado oriundo de Juizado Especial Cível, postulando-se a revisão do julgado colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível, em tese, o mandado de segurança contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se o writ pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reexaminar decisão judicial passível de outro meio de impugnação; e (iii) determinar se a decisão impugnada apresenta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O mandado de segurança contra ato judicial oriundo de Juizado Especial é admissível, em tese, sendo a competência para seu processamento e julgamento atribuída às Turmas Recursais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
4.
O mandado de segurança não se presta à revisão de decisões judiciais como sucedâneo recursal, sendo vedada sua utilização quando existente recurso ou outro meio processual adequado.
5.
A excepcional admissão do writ contra decisão judicial exige demonstração inequívoca de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se verifica quando o acórdão impugnado se fundamenta na análise da prova produzida.
6.
O sistema dos Juizados Especiais, regido pelo princípio da unirrecorribilidade, não autoriza a ampliação das vias impugnativas por meio do mandado de segurança.
7.
Eventual alegação de inversão tumultuária do procedimento deve ser deduzida pela via própria da correição parcial, quando presentes seus pressupostos legais.
8.
A decisão colegiada que indeferiu a gratuidade da justiça baseia-se na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, inexistindo violação a direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5.
Petição inicial indeferida.
Tese de julgamento:

1.
O mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal é admissível apenas em caráter excepcional, quando demonstrada teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
2.
É incabível o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal no âmbito dos Juizados Especiais.
3.
A ausência de comprovação do direito líquido e certo inviabiliza o prosseguimento do mandado de segurança, impondo o indeferimento da inicial.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 5º, II, e 10; CPC, art. 485, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso (Lei nº 4.964/1985), art. 36; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 24.691/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, j. 04.12.2003; STF, RE nº 650.293/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.04.2012; STF, AgR no MS nº 32.627/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05.08.2014; TJMT, TRU, MS nº 1018862-53.2022.8.11.0000, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Mandado de Segurança
: 1031495-91.2025.8.11.0000

Impetrante(s)
: NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE

Impetrado(s)
:

2ª Turma Recursal

Litisconsorte passivo necessário:
SITE REPORTER MT LTDA

Juiz Relator:
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento:
20/2/2026

Ordem da pauta:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL COLEGIADO (
ACÓRDÃO
). POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. CASO EM EXAME.
1.
Mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido por Turma Recursal que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça em recurso inominado oriundo de Juizado Especial Cível, postulando-se a revisão do julgado colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível, em tese, o mandado de segurança contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se o writ pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reexaminar decisão judicial passível de outro meio de impugnação; e (iii) determinar se a decisão impugnada apresenta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O mandado de segurança contra ato judicial oriundo de Juizado Especial é admissível, em tese, sendo a competência para seu processamento e julgamento atribuída às Turmas Recursais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
4.
O mandado de segurança não se presta à revisão de decisões judiciais como sucedâneo recursal, sendo vedada sua utilização quando existente recurso ou outro meio processual adequado.
5.
A excepcional admissão do writ contra decisão judicial exige demonstração inequívoca de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se verifica quando o acórdão impugnado se fundamenta na análise da prova produzida.
6.
O sistema dos Juizados Especiais, regido pelo princípio da unirrecorribilidade, não autoriza a ampliação das vias impugnativas por meio do mandado de segurança.
7.
Eventual alegação de inversão tumultuária do procedimento deve ser deduzida pela via própria da correição parcial, quando presentes seus pressupostos legais.
8.
A decisão colegiada que indeferiu a gratuidade da justiça baseia-se na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, inexistindo violação a direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5.
Petição inicial indeferida.
Tese de julgamento:

1.
O mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal é admissível apenas em caráter excepcional, quando demonstrada teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
2.
É incabível o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal no âmbito dos Juizados Especiais.
3.
A ausência de comprovação do direito líquido e certo inviabiliza o prosseguimento do mandado de segurança, impondo o indeferimento da inicial.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 5º, II, e 10; CPC, art. 485, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso (Lei nº 4.964/1985), art. 36; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 24.691/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, j. 04.12.2003; STF, RE nº 650.293/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.04.2012; STF, AgR no MS nº 32.627/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05.08.2014; TJMT, TRU, MS nº 1018862-53.2022.8.11.0000, j. 03.10.2023.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 297643356 – Mandado de Segurança nº 1000333-29.2025.8.11.9005 – 2ª TR
), que indeferiu o Mandado de Segurança, onde se pretendia ver deferido o benefício da gratuidade no RI de origem (
1075609-49.2024.8.11.0001 – 2º JEC da Capital
).

- do cabimento, em tese, em relação à decisão Colegiada.

Apesar da instabilidade inicial sobre o tema (
MS nº 1001208-33.2024.8.11.9005
) e da omissão legislativa (
RITR-TJMT - Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), a questão da competência das Turmas Recursais Reunidas para revisão/controle dos julgados Colegiados é pacificada, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (
STF – TP - MS nº 24.691-0/MG - rel. Ministro Marco Aurélio – rel. p/ Acórdão. Ministro Sepúlveda Pertence - j. 4/12/2003
); (
STF – 1ª T - AI 666.523 AgR/BA – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – rel. p/ Acórdão. Ministro MARCO AURÉLIO – j. 26/10/2010 – DJe 234 2/12/2010 – pub. 3/12/2010 – v. 02444-02 – p. 00415
); (
STF – 2ª T - AG.REG. EM MS nº 32.627/RJ – REL. Ministro CELSO DE MELLO – j. 5/8/2014
); (
STF – ED no MS nº 25.087-9/SP – rel. Ministro CARLOS BRITTO – j. 21/9/2006
); (
TJRJ – 4ª CDPb – MS nº 0040729-63.2023.8.19.0000 -rel. Desembargador ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES – j. 1/2/2024
); (
TJAM – CReunidas – MS nº 4001729-39.2022.8.04.0000 – relª. Desembargadora Nélia Caminha Jorge – j. 29/11/2022
); (
TJBA – 2ª CC – MS nº 8008228-12.2020.8.05.0000 – relª. Desembargadora LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS – DJe 4/2/2021
); (
TJPA – CCReunidas – MS nº 0009328-31.2016.8.14.0000 – relª Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN – j. 16/8/2016
); (
TJPR - 10ª CCível – MS nº 0041769-06.2019.8.16 .0000/Maringá - rel.: Desembargador Coimbra de Moura - j. 23.10.2019
); (
TJSP – 6ª TRFzP – MS nº 0103722-27.2023.8.26.9061 – relª. Juíza Eduarda Maria Romeiro Corrêa – j. 12/12/2023
) e (
TJMT – TRR – RAgInterno no MS nº 1023558-64.2024.8.11.0000 - rel. Juiz Walter Pereira de Souza – j. 22/10/2025
).

Nesse sentido:

“Súmula 376/STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

“Enunciado 62/FONAJE: Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.”

- do cabimento.

É correto concluir que o Mandado de Segurança, remédio à garantia do direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
(
inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016/09
), não pode servir de instrumento recursal secundário (
sucedâneo de recurso – art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009
), a revisar decisão interlocutória no âmbito do sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. (
STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012
) e (
TJMT – TRU – MS n º 1018862-53.2022.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 3/10/2023 – DJe 4/10/2023
).

Nesse sentido

“...

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”
(
CF
).

“...

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

...

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ...”
(
Lei nº 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança
).

“Súmula nº 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

- da excepcionalidade.

No caso, não se confunde a possibilidade Mandado de Segurança (
Súmula 376/STJ e Enunciado 62/FONAJE
) como sucedâneo recursal ordinário, sendo medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (
teratológica
) ou a ocorrência de abuso de direito.

“Súmula 376/STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

“Enunciado 62/FONAJE: Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.”

A conclusão tem fundamento no fato de que o sistema dos Juizados Especiais, calcado no princípio da unirrecorribilidade, não admite o recurso de “
agravo de instrumento”
na Lei 9.099/95 e o limita, na Lei 12.153/09 (
decisões que deferem/indeferem medida de urgência
), revelando a incoerência em admitir o Mandado de Segurança como substituto recursal ordinário.

- da existência de recurso cabível.

De plano, inexiste demonstração de “direito líquido e certo” ou “abuso de direito” praticado pelo Colegiado fracionário na origem, sendo que, se for o caso de inversão tumultuária, o recurso cabível seria a correição parcial nos termos do art. 36 do COJE/MT.

No caso, cabível a “correição parcial”, instrumento processual adequado à apreciação de eventual inversão tumultuária dos atos processuais. Precedentes. (
TJMT – TP – MS nº 0138241-59.2009.8.11.0000 – rel. Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO – j. 10/6/2010 - DJE 13/9/2010
); (
TJMT – TRU – CP nº 10007002920208119005 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 21/1/2021 - DJe 21/1/2021
) e (
TJMT – CCDPbR – MS nº 1001019-07.2024.8.11.0000- rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 25/1/2024 - DJe 25/1/2024
).

Aqui nem se diga da inviabilidade recursal ordinária, em razão da decisão Colegiada combatida, tendo vista que, as Turmas Recursais se encontram fixadas no primeiro grau de jurisdição, submetidas, portanto, ao mesmo regramento em relação à correição parcial.

Nesse sentido:

“...

Art. 36. Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso.

§ 1.º A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:

I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos 25 e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;

II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;

III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.

§ 2.º O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.

§ 3.º O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial. ...”
(COJE - Código de Organização Judiciária - Lei n.º 4.964/85).

“...

Art. 43 - Ao Corregedor-Geral, além de suas funções administrativas, compete:

...

XV - Proceder:

...

b) disciplinarmente e sem prejuízo do andamento do feito, a requeri­mento dos interessados, ou de representante do Ministério Público, as cor­reições parciais nos próprios autos, a fim de emendar erros ou abusos que importem em tumultos dos atos e fórmulas da ordem legal do processo, quando para o caso não haja recurso. ...”
(Regimento Interno TJMT – 34ª Ed)
.

“...

Art. 117. Aplica-se, subsidiariamente a este Regimento, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde que não conflite com os princípios dos Juizados Especiais. ...”
(Regimento Interno das Turmas Recursais - Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT)
.

A presente conclusão, altera entendimento anterior desta Relatoria.

- da inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de direito.

No caso, a Turma reconheceu que a parte Impetrante, mesmo intimada a comprovar a sua condição de hipossuficiente, não conseguiu demonstrar ser titular do benefício da gratuidade, com decisão fundada na prova produzida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Nos termos do art. 10, da Lei nº 12.016/09
c.c.
art.
485, I, do CPC,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito.
2-
I
sento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei nº 12.016/09
c.c.
a Súmula n.º 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ.
3-
Preclusa a via recursal, comuniquem-se a 2ª Turma Recursal e o juízo de origem (
com cópia
), ciência ao MPE, intimem-se e, após, arquive-se
.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026